Tribunal: TJDFT
Processo: 0771408-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0771408-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMAR DE ALMEIDA GOMES APELADO: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por VILMAR DA ALMEIDA GOMES contra decisão desta relatoria (ID 66948467) que não conheceu da apelação interposta contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferida nos autos da habilitação de crédito ajuizada em desfavor de EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, por falta de impugnação específica e ofensa ao princípio da dialeticidade. Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, à agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator